Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-69.2002.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000276-69.2002.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURICIO CADORE - CPF: 325.286.120-87 (EMBARGADO), CLOVIS CADORE - CPF: 389.176.100-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SITUAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO -

MATÉRIA DECIDIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE – PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 000276-69-2002

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: MAURÍCIO CODORE E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Banco Bradesco S/A, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a execução ajuizada em face dos Recorridos.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a decisão deve ser reformada, acrescentando que
consta omissão, uma vez que deixou de verificar que

houve causa de interrupção da prescrição e ausência de desídia do Exequente, não ocorrendo os requisitos para reconhecimento da prescrição.

Sustenta que o credor realizou diversas diligências a fim de perseguir a penhora de bens ou bloqueio de valores da parte executada, ao contrário do que o extraído na narrativa da sentença, acrescentando que

nos autos consta garantia no contrato objeto da inicial consistindo em causa suficiente para interrupção da prescrição.

Assevera a inocorrência da prescrição quando existe bens passíveis de penhora e bloqueio nos Autos, estando omissa a decisão quanto a causa de interrupção da prescrição. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão embargada.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante,
mantendo a sentença que reconheceu, no caso, a prescrição intercorrente, haja vista as inúmeras diligencias realizadas buscando bens da parte devedora sem êxito, não ocorrendo interrupção da prescrição.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante necessário anotar que a decisão é clara em sua fundamentação ao reconhecer a ocorrência da prescrição senão vejamos:

“Conforme se verifica da análise dos Autos, trata-se de Execução de Título Extrajudicial concernente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos.

Constata-se que foi proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados em 08/05/2002, sendo
os executados citados em 23/05/2002, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Diante da citação ocorreu interrupção do prazo de prescrição, contudo, apesar de terem sido realizadas diversas diligencias visando a penhora de bens dos devedores restaram infrutíferas, valendo ressaltar que o próprio Apelante informa todas as diligencias realizadas visando localizar bens que resultaram inexitosas.

Constata-se que houve êxito em penhorar R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) na conta de Maurício Cadore em 06/05/2021 (ID 206374681), afirmando o Apelante a inocorrência da prescrição diante da ausência de inércia e existência da referida penhora.

Necessário anotar que desde o ajuizamento da demanda (25/02/2002), e efetivação da citação (23/05/2002), dos Executados inúmeras diligencias foram realizadas resultando todas infrutíferas, inclusive, tendo o Apelante pleiteado a suspensão do processo em diversas oportunidades em decorrência da ausência de localização de bens do devedor, senão vejamos
:

Após o ajuizamento da ação e citação o processo foi suspenso em 27/10/2005 por 180 dias, em setembro 2006 foi intimado para se manifestar, sobrevindo nova petição para sobrestamento do feito em 28/09/2006, sendo que em 07/03/2007 novo deferimento para suspensão por mais 180 dias.

Constata-se que em 17/10/2007 houve intimação para manifestação do Banco e novo pedido de sobrestamento em 18/10/2007, deferido em 04/03/2008, com certidão de decurso de prazo em 12/11/2008. Consta petição de 07/01/2009 requerendo diligências (Ciretran) deferido em 14/08/2009 que restou infrutífera.

Foi expedido ofício à Receita Federal 02/08/2010, intimação do Autor para manifestação 26/11/2010, novo requerimento de sobrestamento deferido em 10/02/2011, decurso de prazo em 30/11/2011.

Em 08/02/2012 requerimento de suspensão do feito com fundamento no artigo 791 III do CPC, juntada procuração 14/01/2013, petição 10/09/2013, despacho determinando bloqueio penhora
on line
deferido em 17/01/2014 resultado infrutífero, certidão de decurso de prazo para manifestação do exequente 26/02/2014.

Petição do Exequente de 06/06/2014, solicitando expedição Oficio à Receita federal, deferimento 02/10/2014, resultado infrutífero. Petição
30/10/2014
requerendo a suspensão da execução diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora,
por prazo indeterminado
. 28/01/2015 processo concluso.

Novamente ocorreu a suspensão do processo em
02/12/2016
desta vez com fundamento no artigo 921, III do CPC, diante da nova Redação do referido dispositivo legal promovido pela Lei.

Transcorrido o prazo foi determinada a intimação do Exequente sobrevindo a petição de 24/11/2017 requerendo penhora Bacenjud e apresentação do débito atualizado em R$ 239.912,82 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), com resultado infrutífero. Consta petição de 08/03/2018 requerendo consulta Renajud deferido em 13/04/2018.

Petição requerendo a novamente suspensão do feito em 20/04/2018 deferido em 04/10/2018, certidão de decurso de prazo 07/10/2019
. Petição requerendo nova pesquisa Bacenjud e atualização débito para R$ 275.927,06 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e seis centavos), deferido em 05/11/2019, sem êxito.

Consta pedido de pesquisa Renajud em 27/11/27/11/2019 deferido em 17/02/2020, petição de 08/01/2021 novamente requerendo pesquisa Renajud, Infojud despacho 10/02/2021, certidão de decurso prazo pagamento de diligencia 08/03/2021, petição de 25/03/2021 juntada pagamento de diligencia 24/04/2021.

Consta que houve penhora do valor correspondente a R$ 153,75
(cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos na conta de Maurício Codore, havendo pedido de transferência para a Instituição Financeira.

Verifica-se novo pedido de suspensão do feito com fundamento no artigo 921, III do CPC deferido em 07/05/2021
, certidão de decurso de prazo 11/09/2022, 23/09/2022 despacho para intimar o Banco comprovar pagamento diligência, petição 18/10/2022 requerendo dilação de prazo para juntada de comprovação, 28/10/2022 juntada planilha de débito, novo deferimento penhora
on line
18/11/2022.

Pedido pesquisa Sniper 25/11/2022, 01/02/2023 petição juntada de custas, deferimento 16/03/2023, petição requerendo continuidade das pesquisas Renajud e Infojud 28/04/2023, certidão de decurso de prazo 24/05/2023, 07/07/2023 despacho, 17/07/2023 petição requerendo prazo para juntada de custas, novo deferimento de penhora on line em 23/10/2023, 10/11/2023 petição do Banco requerendo penhora sobre títulos do Tesouro Nacional, despacho para manifestar sobre prescrição intercorrente e sentença datada de 05/03/2024.

Cumpre anotar que de acordo com a Súmula 150 do STJ prescreve a execução no mesmo prazo da ação, quanto ao artigo 206-A do CC estabelece que:

206
-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste
Código
e observado o disposto no
art
. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (
Código
de Processo
Civil
).

No presente caso a Execução é embasada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária tendo prazo de prescrição de 03 (três) anos, sendo necessário anotar que a realização de diligencias infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional
.

Portanto, a prescrição é trienal e apesar de inúmeras diligencias realizadas ao longo de mais de 20 anos a dívida ainda não foi satisfeita, sendo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligencias para localização de patrimônio do executado, cujos resultados são desprovidos de efetividade e seguidos de diversos pleitos de suspensão do feito.

Vale registrar como bem consta da sentença recorrida que (...)
nesse ponto, a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional, conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.
(...).

Embora a Instituição Financeira tenha alegado que não foi observado a constrição ocorrida na conta do executado, situação que interrompe a prescrição, todavia, necessário anotar que o valor revela-se inexpressivo frente ao montante do débito atualizado, não alterando a situação retratada nos Autos concernente a ausência de bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito, objeto da execução, diante das inúmeras diligencias infrutíferas realizadas.

Portanto, tendo em vista que a execução prescreve no mesmo prazo da ação que
in casu
é de 03 anos, sendo que após a citação dos devedores não foi localizado bens passíveis de satisfazer o crédito deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, visto que a demanda não deve perpetuar eternamente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

2. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur” e a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.

3. Recurso desprovido.- (N.U 0000063-95.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). O título foi emitido em 24/07/2009, com vencimento da última parcela em 20/07/2013. O processo foi suspenso em 03/09/2014 por ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC. O exequente alegou que promoveu diligências para localizar bens, mas tais medidas foram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da alegação do exequente de que não permaneceu inerte no curso do processo; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 921, § 4º, do CPC/15 determina que, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o exequente tem o prazo de 1 ano para indicar bens do devedor, sob pena de retomada do prazo prescricional. Após o término do referido período, o prazo de prescrição voltou a fluir a partir de outubro de 2019.

4. A prescrição aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), em razão da natureza cambial do título (art. 44 da Lei nº 10.931/04).

5. O exequente alegou que realizou diligências para localizar bens do devedor, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente (AgInt no REsp 2091106/SP e AgRg no Ag 1.372.530/RS).

6. As manifestações processuais do exequente, consistentes em pedidos de juntada de documentos e substabelecimentos, não caracterizam atos capazes de interromper a prescrição, pois não se traduzem em providências concretas para a efetiva satisfação do crédito executado.

7. A ausência de medidas eficazes e a inércia após o término do prazo de suspensão configuram a prescrição intercorrente, razão pela qual é cabível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

8. Quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, não serão imputadas custas processuais e honorários advocatícios às partes, entendimento reafirmado no REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 4º, do CPC/15.

2. Diligências infrutíferas ou atos meramente formais, sem potencial de efetivar a satisfação do crédito, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

3. Na hipótese de prescrição intercorrente, não há condenação das partes em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme o art. 921, § 5º, do CPC/15.

(N.U 0008423-08.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

No caso, conforme já mencionado, embora a demanda tenha sido ajuizada em
fevereiro de 2002, até a presente data não se logou êxito em localizar bens passíveis de penhora apesar de inúmeras diligencias realizadas, ademais, o processo foi suspenso em diversas oportunidades
transcorrendo lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição
na forma determina pelo Juízo de origem, cuja sentença não comporta reformas.

Diante dessas considerações, conheço do recurso no, entanto,
nego-lhe provimento para manter a sentença em seus termos”.

Cumpre anotar que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise.

Neste contexto,
apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir a questão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025